Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0726683-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUZINEIDE SILVA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de continuidade da execução da correção monetária e acréscimos legais do valor devolvido ao DF pela Clínica Recanto, em ação de internação compulsória movida em face do agravante. Em suas razões recursais, informa o agravante, em singela síntese, que na ação de conhecimento objetivando a internação compulsória de Luiz Gustavo Silva Costa foi determinado o sequestro de verbas públicas no importe de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), valor esse repassado à Clínica Recanto. Esclarece que, após o pagamento, foi noticiado o óbito do requerente e solicitada a devolução dos valores, ocorrendo reiterado descumprimento da decisão o que culminou no arbitramento de multa. Salienta que, apesar do depósito realizado pela Clínica Recanto, apontou saldo remanescente no importe de R$ 28.986,93 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) correspondente aos juros e correção monetária do valor incontroverso. Entende justa e devida execução da correção monetária nos mesmo autos do valor principal, pois decorrente da mesma dívida, não sendo necessário o ajuizamento de ação própria para esse fim. Requer, assim, a reforma da r. decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração a fim de determinar o prosseguimento da execução do saldo remanescente no importe de R$ 28.986,93 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) nos mesmos autos que determinou a devolução do saldo, objeto de sequestro. Sem preparo em face da isenção legal. Contrarrazões (ID 19944720), nas quais a parte agravada pugna pelo não provimento do agravo. Parecer de ID 20054686, na qual a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Pretende o agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de continuidade da execução da correção monetária e acréscimos legais do valor devolvido ao DF pela Clínica Recanto, em ação de internação compulsória movida em face do agravante. Destaco, ainda, que o processo de conhecimento já se encontra encerrado, conforme sentença de ID 18116476. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Consoante se verifica do artigo ora transcrito, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamentos judiciais proferidos após o encerramento do processo de conhecimento. Insta destacar, ainda, que não se trata de cumprimento de sentença, vez que a pretensão do Distrito Federal é contra terceiro que não faz parte do processo. E nem se diga que a presente hipótese possibilitaria a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo supramencionado, quando resta evidente o procedimento a ser escolhido pelo ora agravante, como muito bem asseverado nos pronunciamentos exarados pelo d. magistrado a quo. Além do mais, ainda que se admitisse o presente recurso, o agravante estaria fadado ao insucesso do seu pleito, frise-se, direcionado à Clinica Recanto, terceira que não faz parte do feito. Importa recordar que a ação na origem objetivava a internação compulsória de Luiz Gustavo Silva Costa, ocasião em que determinado o sequestro de verbas públicas no importe de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), valor esse repassado à Clínica Recanto. Entretanto, após o pagamento, foi noticiado o óbito do requerente, solicitada e determinada a devolução dos valores. Em que pese a demora da Clínica em proceder a devolução, o pagamento foi feito. Contudo, pretende equivocadamente o agravante, nesses mesmos autos, prosseguir com uma execução dos juros e correção monetária incidentes sobre o principal. Ora, evidente que a pretensão, de fato, escapa aos limites do processo, não guardando qualquer relação com o pedido formulado na ação originária, além do fato de a Clínica Recanto não ser parte no feito, cabendo ao Distrito Federal, se o interessar, ingressar com ação própria para discutir o alegado saldo remanescente. Dito isso, forçoso reconhecer que a pretensão do agravante de que se autorize uma execução de alegado valor remanescente nos presentes autos, contra terceiro que não é parte na ação de conhecimento, efetivamente não encontra respaldo processual ou legal. De toda sorte, ainda que pontuada a questão acima, tão somente para fins de esclarecimentos, a hipótese é de inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator